Tribunal: TJMT
Processo: 0001887-16.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001887-16.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.868.621-80 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), CARLINDO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 622.461.001-00 (VÍTIMA), CB PM DELMONDES (ASSISTENTE), CB PM SILVANEY (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 763.396.611-49 (ASSISTENTE), ELOIR LUIZ FROZA - CPF: 647.787.389-34 (ASSISTENTE), HELIZETE FRANCISCA ROSA LONGUIN - CPF: 027.135.531-05 (ASSISTENTE), Benedito Souza Gonçalves (ASSISTENTE), SIRLENE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO E FURTO EM CONCURSO MATERIAL - VEREDITO CONDENATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE - QUANTIDADE DE GOLPES DEFERIDOS CONTRA A VÍTIMA -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
PREMEDITAÇÃO - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA - CONSIDERAÇÕES VAGAS ACERCA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - AUMENTO DA PENA-BASE NÃO LEGITIMADO -
FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – PROPORCIONALIDADE -
FURTO MAJORADO [DURANTE O REPOUSO NOTURNO] - FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA DEPRECIAR A CULPABILIDADE INIDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME [PREMEDITAÇÃO] -

AUSÊNCIA DE PROVAS DO PLANEJAMENTO DO FURTO - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE -

AGRAVANTE ETÁRIA - ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - REPOUSO NOTURNO - MAJORANTE NÃO INSERIDA NA DENÚNCIA, PRONÚNCIA OU NOS QUESITOS -RECONHECIMENTO PELO JUIZ-PRESIDENTE -
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI -
CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO 49 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A negativação da culpabilidade encontra-se justificada em elementos concretos [quantidade de golpes deferidos contra a vítima -
“
04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica”
]
,
os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior reprovabilidade da ação delituosa.”

(TJMT, Enunciado Criminal 49)

As considerações vagas acerca das consequências do crime não legitimam a elevação da pena-base se não foram indicados
“por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
(STJ, RHC no 18.441/CE).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA).

Se
“a subtração de valores ocorreu após o falecimento da vítima e inexiste comprovação de que o apelante matou-a com a intenção de obter vantagem patrimonial”
(Ap no 51782/2018), o fundamento utilizado para depreciação da culpabilidade mostra-se inidôneo.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018; TJMT, Ap no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Não
“se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

Se não houve prejuízo material, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime (TJMT, AP NU 0001112-04.2019.8.11.0051; AP NU 0005891-39.2013.8.11.0042).

A agravante etária - vítima com idade superior a 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) - autoriza a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC no 488.097/SC; AgRg no AgRg no AREsp no 2421452/SC).

Nos termos do art. 483, § 3o, II, do CPP, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
.
Ao proferir a sentença, o Juiz-Presidente
“imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri”
(CPP, art. 492, ‘c’). Note-te que
“
por expressa e claríssima determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer
causas
de
aumento
de pena, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
”. O reconhecimento de majorante não submetida ao Conselho de Sentença configura
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5o, II e XXXVIII, “c”, CF)”

(STF, RHC 126884/ RJ).

Considerada a “
reprimenda (superior a oito anos) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado”
(STJ, AgRg no HC no 785.572/SP).

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a
8 (oito) anos, (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001887-16.2017.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): VILSON RODRIGUES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VILSON RODRIGUES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001887-16.2017.8.11.0010 - Código 91031), que o condenou por homicídio e furto majorado [durante o repouso noturno], em concurso material, a
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 121 e art. 155, § 1o, c/c art. 69, todos do CP

- (ID 182827916).

O apelante sustenta que

as circunstâncias judicias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime seriam favoráveis.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas do homicídio e do furto ao mínimo legal (ID 182827924).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 182827926).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Homicídio simples e furto majorado pelo repouso noturno - Irresignação defensiva: 1) Requestado redimensionamento das reprimendas basilares, afastando-se a valoração negativa dos vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito - Inadmissibilidade - In casu, verifica-se que o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, para exasperar as reprimendas basilares, nos vetores culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, valeu-se de fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos do feito, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos - Pelo desprovimento do apelo interposto.
”
(
João Augusto Veras Gadelha
, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, IIII, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 08 de março de 2017, por volta das 19h20m, na Rua Osvaldo Fulador, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado VILSON RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, mediante violência exercida com o emprego de uma faca, com o intuito de subtrair coisa alheia móvel consistente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, efetuou golpes de faca contra a vítima Carlindo Antônio de Souza, causando-lhe a morte, conforme laudo necroscópico de f. 49/55. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VILSON RODRIGUES DA SILVA como incursos nas disposições do artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 144890691)

A imputação de latrocínio fora desclassificada por esta e. Câmara, em 4.9.2018, no julgamento da Apelação no 51782/2018 (Sistema
Primus
).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau aditou a inicial acusatória, nos seguintes termos:

“FATO 1: HOMICÍDIO QUALIFICADO - No dia 08 de março de 2017, por volta das 19h20m, na Rua Osvaldo Fulador, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, o réu VILSON RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, por motivo torpe [por conta de uma dívida], matou a vítima Carlindo Antônio de Souza, mediante 10 (dez) golpes de faca, que lhe atingiram na cabeça e região torácica, causando-lhe a morte, conforme laudo necroscópico de fls. 72/77.

FATO 2: FURTO SIMPLES - Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu VILSON RODRIGUES DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu para si, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, pertencente à vítima Carlindo Antônio de Souza. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VILSON Rodrigues da Silva como incursos nas disposições do artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe), c.c. artigo 155, caput, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - fls. 393/396).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1a SÉRIE: HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1o Quesito: No dia 08 de março de 2017, por volta das 19h20m, na Rua Osvaldo Fulador, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, Termo da Comarca de Jaciara, a vítima Carlindo Antônio de Souza recebeu 04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica, causando-lhe as lesões descritas laudo necroscópico de fls. 72/77 e mapa topográfico para localização das lesões, que foram à causa efetiva de sua morte? SIM (04) NÃO (00)

2o Quesito: O réu VILSON RODRIGUES DA SILVA concorreu para o crime descrito no quesito anterior, desferindo os golpes de faca contra a vítima Carlindo Antônio de Souza? SIM (04) NÃO (00)

3o Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (01) NÃO (04)

4o Quesito: O réu VILSON RODRIGUES DA SILVA agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, uma vez que a esta teria apontado a arma para seu rosto? SIM (00) NÃO (04)

5o Quesito: O réu VILSON RODRIGUES DA SILVA agiu mediante motivo torpe, uma vez que ceifou a vida de Carlindo Antônio de Souza no intuito de se livrar de dívida com ele contraída? SIM (02) NÃO (04)

2a SÉRIE: FURTO.

1o Quesito: No dia 08 de março de 2017, por volta das 19h20m, na Rua Osvaldo Fulador, Centro, na cidade de São Pedro da Cipa, Termo da Comarca de Jaciara, houve a subtração da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, pertencente à vítima Carlindo Antônio de Souza? SIM (04) NÃO (03)

2o Quesito: O réu VILSON RODRIGUES DA SILVA concorreu para o crime de furto, subtraindo, para si, a quantia descrita no quesito anterior? SIM (04) NÃO (01)

39 Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (01) NÃO (04)”
(ID 182827903)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, ante a vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia para CONDENAR o réu VILSON RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, cabeça e art. 155, §1, ambos, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal, conforme decisão soberana do Conselho de Sentença. [...]

1 - DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que ceifou a vida da vítima com grande quantidade de golpes de faca, que exacerbam a normalidade do tipo, demonstrando assim uma maior reprovabilidade da conduta neste sentido: [...]; o réu é possuidor de bons antecedentes, uma que não possui anotação de condenação em sua FAC; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o motivo do delito é próprio do tipo, nada tendo a valorar;

as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime, são graves, uma vez que o réu agiu com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor [...]; as consequências são graves, uma vez que com a morte da vítima deixou a família do réu desguarnecida, pois a certidão de óbito relata que a vítima era casada, deixando filhos e bens a inventariar(neste sentido: [...]; a vítima não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de três circunstâncias valoradas negativamente, que deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (14 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado deve ser somado da pena mínima cominado para o tipo penal em análise (6 anos), razão pela qual FIXO a pena-base para o crime de homicídio simples em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, ‘d’, do CP) com a agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 65, inc. II, ‘f’, 2a figura, do CP), uma vez que a vítima possuía 71 (setenta e um) anos na data do fato, razão pela qual, procedo a compensação parcial entre ambas, ATENUANDO a pena dosada em 11 (onze) meses e 08 (oito) dias, passando a dosá-la em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. [...]

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a reprimenda para o crime em análise.

2 - DO CRIME DE FURTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que para subtrair a quantia de dinheiro ceifou a vida da vítima com grande quantidade de golpes de faca, demonstrando assim uma maior reprovabilidade da conduta, que exacerba a normalidade do tipo patrimonial [...]; as circunstâncias, que se traduzem no modus operandi utilizado pelo réu na prática do crime patrimonial, são graves, uma vez que o réu agiu com premeditação e exacerbada frieza, demonstrando assim uma maior agressividade na execução do crime, que ultrapassou a normalidade do tipo (neste sentido [...]; as consequências são graves, pois o réu subtraiu da vítima a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal.

Diante desses elementos, considerando as circunstâncias valoradas em desfavor do réu, cuja fração (3/8), decorrente de três circunstâncias valoradas negativamente, deve incidir sobre o intervalo de pena cominada para o tipo penal em análise (3 anos), por força da teoria das margens, cujo resultado deve ser somado da pena mínima cominada para o crime em análise (1 ano), forte em tais razões, FIXO a pena-base para o crime de furto simples em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorre a agravante do crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos (art. 65, inc. II, ‘f’, 2a figura, do CP), uma vez que a vítima possuía 71 (setenta e um) anos na data do fato, razão pela qual AGRAVO a pena dosada em 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Por sua vez, concorre a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1, do CP), razão pela qual AUMENTO a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

DA PENA DE MULTA [...] Forte em tais razões, DOSO A PENA DE MULTA em 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. [...]

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, procedo a unificação das penas, ficando o réu condenado definitivamente à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo na data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. [...]

CONDENO o réu VILSON RODRIGUES DA SILVA à pena definitiva de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. [...]

Fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2, ‘a’ e § 32, do Código Penal [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 182827916)

Pois bem.

Do homicídio
:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A negativação da culpabilidade está justificada em elementos concretos [quantidade de golpes deferidos contra a vítima -
“
04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica”
]
,
os quais
“apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

A premeditação do delito [apelante foi à residência da vítima levando consigo uma faca após desentendimentos por dívida] induz maior reprovabilidade da conduta, autorizando a elevação da pena-base.

Aplicável o Enunciado Criminal 49 deste e. Tribunal:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior reprovabilidade da ação delituosa.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por outro lado, as considerações vagas acerca das consequências do crime [
“morte da vítima deixou a família do réu desguarnecida, pois a certidão de óbito relata que a vítima era casada, deixando filhos e bens a inventariar”
]

não legitimam a elevação da pena-base por não terem sido indicados
“por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
(STJ, RHC no 18.441/CE - Relator: Min. Og Fernandes - 1o.2.2010).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC no 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Afastada a valoração negativa das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e a agravante etária - vítima com idade superior a 60 (sessenta) anos - (CP, art. 61, II, ‘h’) e compensou-as parcialmente, reduzindo a pena “
em 11 (onze) meses e 08 (oito) dias”,
de modo a resultar a pena intermediária em

7 (sete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, transforma-se a pena provisória - 7 (sete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão - em definitiva do homicídio, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Do furto majorado [durante o repouso noturno]
:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, sopesadas as negativações da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

O Juiz-Presidente avaliou desfavoravelmente a culpabilidade por entender que,
“para subtrair a quantia de dinheiro”,
o apelante
“ceifou a vida da vítima com grande quantidade de golpes de faca”
.

Todavia, o apelante foi inicialmente denunciado por latrocínio, cuja conduta fora desclassificada para homicídio e furto, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 4.9.2018, no julgamento da Apelação no 51782/2018, justamente porque
“a subtração de valores ocorreu após o falecimento da vítima e inexiste comprovação de que o apelante matou-a com a intenção de obter vantagem patrimonial”
(ID 144890691), de modo que a depreciação da culpabilidade mostra-se inidônea.

Outrossim, a motivação adotada para avaliação desfavorável das circunstâncias do crime [premeditação] não está precisamente demonstrada, pois não há qualquer prova de o apelante tenha planejado o furto.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap no 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Com efeito,
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1).

A negativação das consequências do crime foi motivada no prejuízo patrimonial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que essa quantia foi localizada
“no forro da residência”
do apelante, pelos investigadores de polícia [Marcio Moreira dos Santos e Fagner Moreira de Oliveira], apreendida e restituída à família da vítima.

Se não houve prejuízo material, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime (TJMT, AP NU 0001112-04.2019.8.11.0051; AP NU 0005891-39.2013.8.11.0042).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A agravante etária - vítima com idade superior a 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) - autoriza a elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme diretriz jurisprudencial do c. STJ (HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp no 2421452/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2023).

Logo, fixa-se a reprimenda intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

Na sessão plenária, a acusação formulou pedido de reconhecimento da
“da causa de aumento de pena do repouso noturno”
(ID 182927903).

Porém, a referida majorante (CP, art. 155, § 1o) não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fosse apreciada pelos jurados (ID 182827903).

Nos termos do art. 483, § 3o, II, do CPP, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
.

Ao proferir a sentença, o Juiz-Presidente
“imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas pelo júri”
(CPP, art. 492, ‘c’). Note-se que
“
por expressa e claríssima determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer
causas
de
aumento
de pena, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
”. O reconhecimento de majorante não submetida ao Conselho de Sentença configura
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5o, II e XXXVIII, “c”, CF)”

(STF, RHC 126884/ RJ - Relator: Min. Dias Toffoli - 11.10.2016).

Assim sendo, a causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada, perfazendo a pena definitiva do furto em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o homicídio e o furto, totaliza-se a reprimenda do apelante VILSON RODRIGUES DA SILVA

em 8 (oito) anos, (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao regime, considerada a “
reprimenda (superior a oito anos) e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser mantido o regime inicial fechado”
(STJ, AgRg no HC no 785.572/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 20.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
8 (oito) anos, (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024